Tribunal: STF
Processo: ARE 1498561
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR DO SUBSÍDIO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado das Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça de Sergipe:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO, CORRESPONDENTE AO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR, AOS MILITARES QUE INGRESSARAM NA RESERVA REMUNERADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 278/2016. 
QUESTÃO DE ORDEM: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INSTAURADO COM BASE EM PROCESSOS DO JUIZADOS ESPECIAIS (COMUNS E FAZENDÁRIOS). POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. O ESPÍRITO DA LEI, NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978, COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMICIDADE E EFETIVIDADE, FOI DE SIMPLIFICAR CONDENSAR JULGAMENTO QUANDO A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO INCIDENTE COINCIDIR COM A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO, REMESSA NECESSÁRIA OU AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. QUANDO NÃO COINCIDIR A COMPETÊNCIA, CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXAR A TESE E REMETER PARA O JUIZO COMPETENTE PARA QUE ESTE PROSSIGA COM A FINALIZAÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. 
PRECEDENTES. 
MÉRITO: PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 329/2019, QUE INSTITUIU A VANTAGEM REMUNERATÓRIA PRETENDIDA, SEM EFEITO RETROATIVO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE INCIDENTE: PEDIDO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 278/2016 E A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 329/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO NO REFERIDO PERÍODO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA QUE FOI ABSORVIDA PELO REGIME DE SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO NOS VENCIMENTOS DOS MILITARES. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL AUTORIZATIVO PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM PRETENDIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. 
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS NO PRESENTE IRDR. 
I — TEMA DEBATIDO: Existência ou não direito adquirido dos militares que entraram na Reserva Remunerada antes do início da vigência da Lei Complementar Estadual nº 278/2016, ao recebimento de subsídio correspondente ao grau hierárquico imediato superior ao que possuía na ativa. 
II — TESE FIXADA: Ao militar que passou para a inatividade, contando com mais de 30 (trinta) anos de serviço público, antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 278/2016, é vedada, até a publicação da Lei Complementar Estadual nº 329/2019, a concessão de subsídio correspondente ao grau hierárquico superior à patente que ocupava quando da atividade” (fls. 1-3, e-doc. 23).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).

2. No recurso extraordinário, Agnaldo Edson Ramos Ferreira e outros alegaram que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 3º e 4º do art. 40, com alteração da Emenda Constitucional n. 20/1998, da Constituição da República e o § 2º do art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 

Afirmaram que o Tribunal de origem “criou uma TESE absurda, um ‘Frank Stein jurídico’, onde os PMs aposentados tinham Direito adquirido ao Posto Imediato até a vigência da LC 278 (Lei do Subsídio) em ABR/2018. Tiveram seu direito adquirido suspenso durante a vigência da LC 278 a partir de ABR/2018 até a vigência da LC 329 em SET/2019, quando voltaram a ter o mesmo direito adquirido que já possuíam antes da vigência da LC 278 (Lei do Subsídio), uma coisa de louco e uma nítida agressão ao Direito” (fl. 5, e-doc. 51).

Argumentaram que, “mesmo que se entenda hígida a competência dos Estados para instituir a contribuição previdenciária dos seus respectivos militares e pensionistas, dada a norma contida no art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal, e, ainda, em virtude do disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal, isso não significa que a legislação estadual possa contrariar as normas gerais fixadas em lei federal no que tange à base de cálculo, especificamente no que tange à determinação de tributação da integralidade dos proventos de reforma dos militares e das respectivas pensões, que, na realidade, é o cerne da controvérsia estabelecida nos autos”.

Asseveraram que “o argumento do ‘não há direito adquirido a regime jurídico’ é um jargão exaustivamente discutido no ambiente jurídico e já tem a sua abrangência perfeitamente delineada, onde fixou-se o entendimento que o regime jurídico pode mudar, como de fato mudou de soldo para subsídio, mas respeitando-se o direito adquirido e o ato jurídico perfeito” (fl. 9, e-doc. 51).

Ressaltaram que “possuem direito adquirido, como consequência de um ato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que o fato foi realizado (princípio do tempus regit actum). Foram aposentados antes da existência de uma lei nova sobre a mesma matéria, e que, nos termos da lei sob o império, se deu o fato que originou o direito. E por fim, que entrou imediatamente para o patrimônio subjetivo dos Requerentes” (fl. 10, e-doc. 51).

Assinalaram que “o Artigo 14 da Lei Complementar nº 278/2016, revogou o inciso II do Artigo 49 da Lei 2.066 (Estatuto dos Policiais Militares), mas esta revogação não pode retroagir para prejudicar os Requerentes e não o fez. A revogação na forma que foi feita, sem ressalva quanto a retroatividade, somente tem efeito Ex nunc. Desta forma só produzindo seus efeitos a partir de sua criação, não atingindo aqueles que já possuem o direito adquirido” (fl. 10, e-doc. 51). 

Insistiram que, quando da edição da Lei Complementar estadual n. 278/2016, já estariam aposentados pelas normas vigentes, pelas quais teria sido conferido o direito ao recebimento de proventos de grau hierárquico superior.

Realçaram que a alegada afronta ao direito à paridade e integralidade, garantido “desde a publicação da Lei nº 2153 de 27 de abril de 1978, a qual estabelece a paridade remuneratória entre o pessoal ativo e o inativo da polícia militar, não foi devidamente analisado, apesar de suscitado no momento processual oportuno” (fl. 19, e-doc. 51).

Pediram o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 14-17, e-doc. 59).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes refutam o óbice da Súmula n. 280, pois seria “falacioso e irreal porque como demonstrado nos parágrafos anteriores, os recorrentes estão inconformados com a ofensa ao direito adquirido (Cláusula pétrea da CF e princípio geral o direito previsto na LICC, lei federal)” (fl. 11, e-doc. 68).

Sustentam a desnecessidade do reexame de provas e argumentam que a “existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) já é suficiente para demonstrar a relevância da questão discutida no presente recurso. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos (§ 3º Artigo, Inciso II, do Artigo 1.035 do CPC), que é o caso do IRDR em questão” (fl. 14, e-doc. 68).

Pedem o provimento do presente agravo, para o recurso extraordinário ser admitido e provido.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Cuida-se, na origem, de incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado com o objetivo de uniformizar e pacificar o entendimento sobre a “existência ou não [de] direito adquirido dos militares que entraram na Reserva Remunerada antes do início da vigência da Lei Complementar Estadual nº 278/2016, ao recebimento de subsídio correspondente ao grau hierárquico imediato superior ao que possuía na ativa” (fl. 4, e-doc. 23).

7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em sentido contrário à pretensão dos agravantes, com os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, para melhor entender o presente caso, necessária uma retrospectiva legislativa sobre a matéria. Vejamos:
O art. 49, inciso II, da Lei (Estatuto dos policiais militares do Estado de Sergipe), em sua redação dada pela Lei Ordinária Estadual nº 2590/86, dispunha: (...)
Esta redação vigorou por mais de vinte anos, até a entrada em vigência da Lei Complementar Estadual nº 278/2016, que, no termos do art. 144, § 9º, da Constituição Federal, instituiu o regime de subsídio para os Militares do Estado de Sergipe. 
Disse a mencionada Lei Complementar: (...)
Em outras palavras é dizer que, com a entrada em vigência da Lei Complementar Estadual nº 278/2016, o permissivo legal que autorizava o pagamento de remuneração correspondente ao grau hierarquicamente superior, aos militares sergipanos que ingressassem na reserva remunerada, deixou de existir. 
Ocorre que, quem 23 de setembro de 2019, fora publicada, sem efeito retroativo, a Lei Complementar Estadual nº 329/2019, que acrescentou o §3º-A, ao art. 3º da Lei Complementar nº 278, de 1º de dezembro de 2016, e assim dispôs: (...)
Com isso, restabeleceu-se a autorização legal para o pagamento aos militares da reserva, que ingressaram até 2006, de proventos correspondentes ao subsídio da graduação ou do posto superior, e, se Coronel, a proventos no valor do próprio subsídio, acrescido 20% (vinte por cento), quando de sua ida a reserva. 
Contudo a novel legislação de 2019, vedou expressamente a percepção retroativa de valores decorrentes da modificação por ela implementada, vejamos: (...)
Assim, por consequência do dispositivo acima transcrito, temos que o objeto do presente IRDR passou a ter delimitação temporal, isto é, discute-se agora neste incidente a matéria relativa a existência ou não direito adquirido dos militares que entraram na Reserva Remunerada antes do início da vigência da Lei Complementar Estadual nº 278/2016, ao percebimento dos valores do subsídio correspondente ao grau hierárquico imediato superior ao que possuía na ativa, no período compreendido entre a entrada em vigência da Lei Complementar Estadual nº 278/2016 e a Publicação da Lei Complementar Estadual nº 329/2019. 
Feita uma retrospectiva legislativa da matéria e delimitado o objeto do presente incidente, passo à análise do mérito.
É cediço que, nos termos da Súmula nº 359 do STF, ‘ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.’ 
In casu, aos militares que ingressaram na reserva remunerada com mais de 30 (trinta) anos de serviço e antes da vigência da Lei Complementar 218/2016, como já dito, aplicava-se o art. 49, inciso II, da Lei (Estatuto dos policiais militares do Estado de Sergipe), o qual preconizava que: (...)
Contudo, após a entrada em vigência da Lei que instituiu o regime de subsídio (Lei Complementar n° 278/2016), o dispositivo acima transcrito deixou de existir, razão pela qual o Sergipe Previdência passou a realizar, de forma correta a meu sentir, os pagamentos dos militares da reserva em consonância com a mesma patente em que ingressaram na inatividade.
Digo correta porque ‘balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios.’ (MS 32.822/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
Na hipótese dos autos, a Lei Complementar nº 278/2016 estabeleceu novo regime de estipêndios dos militares estaduais, fixando o subsídio mensal dos Servidores Militares do Estado de Sergipe, nos termos do art. 144, § 9º da Constituição Federal.
E, em seu art. 14, revogou expressamente o direito à percepção do subsídio correspondente à patente superior, aos militares que ingressaram na reserva remunerada antes da vigência da Lei Complementar 278/2016. (...)
Vale ressaltar que, em termos absolutos, não houve redução de vencimento, na medida em que a própria lei complementar garantiu a irredutibilidade dos vencimentos dos militares. 
O que houve, em verdade, foi a absorção da referida vantagem pelo novo regime remuneratório dos militares, o que é perfeitamente possível em termos legais e sem violação às garantias constitucionais” (fls. 10-13, e-doc. 23).

Este Supremo Tribunal Federal concluiu pela inexistência de direito jurídico adquirido, portanto a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVENTUÁRIA APOSENTADA PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.540.079-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefícios previdenciários vinculados à Carteira das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Reajuste dos proventos. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual o recorrente pretendia ver reconhecido o direito ao reajustamento de seus proventos de aposentadoria com base em múltiplos do salário mínimo, nos termos da redação original da Lei Estadual 10.393/1970, sustentando ainda a inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei Estadual 14.016/2010. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente possui direito adquirido à manutenção da forma de reajuste de seus proventos com base no salário mínimo, nos termos da legislação anterior; e (ii) se a decisão deixou de observar precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial a ADI 4.420, bem como julgados recentes que, segundo a parte, garantiriam a preservação do valor nominal dos benefícios. III. Razões de decidir 3. Não há direito adquirido à forma de reajustamento com base em múltiplos do salário mínimo, tendo em vista a vedação constitucional expressa (art. 7º, IV, CF) e o enunciado da Súmula Vinculante 4, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador, inclusive para benefícios previdenciários. 4. A decisão agravada apreciou de forma suficiente e fundamentada as alegações da parte, ressaltando que a ADI 4.420 não tratou da metodologia de reajuste dos proventos, de modo que não há afronta a precedente vinculante. Além disso, a jurisprudência pacífica desta Corte afasta a tese de direito adquirido a regime jurídico anterior, legitimando a aplicação da Lei Estadual 14.016/2010, que estabeleceu o IPC-FIPE como índice de atualização. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV. Jurisprudência relevante citada: Lei Estadual 14.016/2010, ADI 4.420, ARE 1.434.245 AgR” (ARE n. 1.564.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. I E § 2º DO ART. 17 E ARTS. 65 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 412/2008 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 773/2021. ORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA CATARINA. AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALTERAÇÃO DE NORMAS DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB dispõe de legitimidade ativa ad causam para a propositura desta ação direta, pela sua natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta unicamente por entidades sindicais (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), presente, ainda, a pertinência temática entre as atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes. 3. É constitucional a legislação estadual impugnada, que dispõe de fundamento de validade no § 1º-A do art. 149 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, e também harmônica com a tese firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: Agravo em Recurso Extraordinário n. 875.958, Tema 933, com repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.10.2021, no qual estabelecido que “a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. Precedentes. 4. Em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 7.026, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.8.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

8. As instâncias originárias concluíram com fundamento na análise e interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei estadual n. 2.590/1986, Lei Complementar estadual n. 278/2016 e Lei Complementar estadual n. 329/2019). Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o exame do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Obrigação de fazer. Lei de promoções. Militar. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.510.038-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.421.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).

“Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Revisão de benefício. Pensão por morte. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso extraordinário interposto exige o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional local, inviabilizando sua admissão em sede de agravo regimental. III. Razões de decidir 3. A instância de origem apreciou a controvérsia referente à revisão de pensão por morte com base na interpretação das Leis Complementares Estaduais nº 463/2012 e nº 514/2014, que tratam do subsídio dos militares do Estado do Rio Grande do Norte. 4. A análise da alegada ofensa a dispositivo constitucional, na presente hipótese, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local, o que impede a admissão do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.562.973-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.11.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora